Tribunal: TJDFT
Processo: 0739897-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Contrato de locação. Alegada retenção de bens pela locadora. Não comprovação pela parte agravada. ônus da prova. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que determinou que a parte agravante/locadora devolvesse os bens deixados no imóvel locado à parte agravada, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante está obrigada a devolver os bens alegadamente retidos à parte agravada.
III. Razões de decidir
3. No ordenamento civil pátrio, prevalece a máxima jurídica no sentido de que alegar e não provar é o mesmo que nada alegar (alegattio et non probatio quase non allegatio), de modo que à parte que suscita ato ilícito de outrem incumbe o ônus de comprová-lo a par da teoria do ônus da prova.
4. No caso em apreço, a agravada apenas alegou que a agravante retirou todos os seus pertences pessoais do imóvel, o qual foi objeto de contrato de locação entre as partes, porém não anexou nenhuma prova à petição, razão pela qual não se desincumbiu do seu ônus probatório, sendo, portanto, imperioso afastar a obrigação de entrega dos bens e do pagamento da multa diária pela agravante.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 7o, 9o e 10.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1081011, 20160110451568APC, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2018, publicado no DJe: 13/03/2018; Acórdão 847633, 20130111644078APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2015, publicado no DJe: 11/02/2015.